Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. PROVA DO PAGAMENTO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. EXTRAVIO DO COMPROVANTE. DEMONSTRAÇÃO DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO CREDOR. IMPOSSÍBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso contra sentença que, em ação monitória, condenou o réu ao pagamento do valor de mensalidade devida pela prestação de serviços educacionais.
2. Não se verifica a hipótese de modulação dos efeitos da prova (art. 373, §1o, do CPC), cabendo à parte observar o ônus ordinário de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), mediante a comprovação do pagamento da mensalidade cobrada.
3. Não se pode impor àinstituiçãodeensinoo ônus de comprovar fato negativo, qual seja, o inadimplemento do réu, o que somente poderia ser afastado caso este, na forma do art. 319 e 320 do CC, trouxesse recibos de pagamento ou, ao menos, algum início de prova de quitação.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.